Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727887-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAEL ISAAC PANIAGO DECISÃO 1. O exequente agrava das decisões da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0705251-90.2017.8.07.0001 – id 98788739) que indeferiu a reiteração da consulta ao sistema RENAJUD. Afirma que transcorreu tempo suficiente para renovação da pesquisa. Pede o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 31.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator